Tribunal: TJBA
Processo: 8031576-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031576-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADSON NASCIMENTO SILVA Advogado(s): MARCUS VINICIUS BASTOS GAMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. TÁXI. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para aquisição de veículo destinado ao serviço de táxi. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da isenção tributária e a possibilidade de o órgão fazendário negar o benefício com base em normas de cunho disciplinar militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário da Fazenda é legitimado a compor o polo passivo da relação processual, por ser o superior hierárquico da Pasta na qual a discussão vem se desenvolvendo, exercendo a coordenação e supervisão dos órgãos de sua Secretaria, na forma do art. 109, I, da Constituição do Estado da Bahia, possuindo, por conseguinte, competência para determinar o que for de direito para cumprir o quanto for decidido neste Mandado de Segurança. 4. No mérito, o direito à isenção tributária submete-se ao princípio da estrita legalidade. O ordenamento jurídico condiciona a isenção de IPVA para taxistas ao cumprimento de requisitos objetivos, notadamente a comprovação do exercício da atividade e a destinação do veículo. 5. Os documentos apresentados comprovam que o adquirente possui autorização para o exercício da atividade de taxista e já obteve isenções de outros tributos da mesma natureza (ICMS e IPI). 6. A administração tributária excede sua competência ao indeferir benefício fiscal fundamentando-se exclusivamente em norma de natureza disciplinar e estatutária da corporação militar. A fiscalização sobre a compatibilidade do exercício da atividade de taxista com a função de policial militar compete aos órgãos correicionais da própria instituição policial, não cabendo ao fisco utilizar tal premissa como obstáculo para a concessão de benefício tributário objetivo garantido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Segurança concedida. __________ Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, XIII; Constituição do Estado da Bahia, art. 109, I; Decreto Estadual 13.780/2012, art. 264, XXIX; Decreto Estadual 14.528/2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA